Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifico que houve a suspensão do curso processual em razão de possível transação a ser entabulada entre os litigantes. Assim, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da realização do acordo e sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46